Tribunal: TJSP
Processo: 2172711-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito contra a Câmara Municipal de Itapeva. Alegada afronta ao artigo da Lei Orgânica Municipal. Ausência de "fumus boni iuris" e "periculum in mora" para concessão de tutela de urgência. Arguição de mera situação hipotética. Agravo interno improvido.